Tribunal: TJSP
Processo: 1045329-64.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Família
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Alvará judicial – Concessão dos benefícios da gratuidade de justiça – Extinção do feito sem resolução do mérito – Procedimento de jurisdição voluntária, no qual não há condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais – Manutenção da condenação dos autores ao pagamento das despesas processuais, nos termos do artigo 88, do Código de Processo Civil – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565255
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045329-64.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes ALINE
FERNANDES DA SILVA e JEFFERSON FERNANDES DA SILVA, é apelado JUÍZO
DA COMARCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO DA
SILVA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
A.C.MATHIAS COLTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045329-64.2019.8.26.0224 -Voto no 42756
2
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Apelação no 1045329-64.2019.8.26.0224 Voto no 42756
Comarca: Guarulhos (1a Vara Família e Sucessões)
Recorrente(s): Aline Fernandes da Silva e outro
Recorrido(s): Juízo da Comarca
Interessado(s): José Carlos Fernandes da Silva
Natureza da ação: Alvará judicial
EMENTA: Alvará judicial
Concessão dos benefícios da
gratuidade de justiça Extinção do feito sem resolução do
mérito Procedimento de jurisdição voluntária, no qual não
há condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais
Manutenção da condenação dos autores ao pagamento das
despesas processuais, nos termos do artigo 88, do Código de
Processo Civil Recurso parcialmente provido.
Cuida-se de apelação interposta em face da r. sentença de fl. 32 que, em
pedido de expedição de alvará, julgou extinto o processo, sem apreciação de mérito,
nos termos do artigo 485, V, § 1o, do CPC, condenando os autores ao pagamento das
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 860,00, ressalvado o
disposto no artigo 98, § 3o, do CPC.
Recurso (fls. 40/45): pretendem os requentes a reforma do julgado,
alegando que a r. sentença recorrida deixou de se manifestar acerca do pedido de
gratuidade de justiça, pugnando pela sua concessão por fazerem jus à benesse e que
seja revogada sua condenação ao pagamento das despesas processuais e honorários
advocatícios.
Tempestivamente interposto o recurso e verificando-se presentes os
requisitos de admissibilidade, fica recebido em seus regulares efeitos.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório, ao qual se acresce o da sentença.
O recurso comporta parcial acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045329-64.2019.8.26.0224 -Voto no 42756
3
Cuida-se de alvará requerido pelos autores em face do falecimento de seu
genitor José Carlos Fernandes da Silva, pretendendo o levantamento e recebimento
de saldos de PIS e FGTS de titularidade do de cujus.
Através de extrato de consulta de feitos, observou-se a existência de outro
processo
físico
das
mesmas
partes
(0025484-30.2000.8.26.0224)
e
após
desarquivamento, verificou-se o sentenciamento, com a determinação de expedição de
alvará para tal finalidade, extinguindo-se o processo sem julgamento de mérito.
Sustentam os recorrente que não houve apreciação pelo juízo de piso, do
pedido de concessão de gratuidade de justiça, porém, e ainda que tenha constado
expressamente que o benefício foi deferido, a r. sentença fez constar que deveria ser
observado o quanto disposto no artigo 98, § 3o, do CPC.
Assim, considerando ter sido observado a condição de suspensão de
exigibilidade de cobrança das obrigações da sucumbência, restou tacitamente
deferido o benefício e para que não se tenha qualquer dúvida ou se aponte omissão
em relação a esta questão, fica deferida a gratuidade de justiça aos recorrentes, ante a
demonstração de insuficiência de recursos financeiros do requerentes, nos termos do
artigo 98, do Código de Processo Civil.
Não poderiam eles terem sido condenados ao pagamento de honorários
de sucumbência, por tratar-se de procedimento de jurisdição voluntária, no qual não
há litígio, não tendo sido estabelecida uma lide.
Nesse sentido:
“Procedimento de jurisdição voluntária. Honorários de sucumbência. Incabíveis. Em se
tratando de produção antecipada de prova, procedimento de jurisdição voluntária, é
incabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência”.
(TRT, ROT 0000721-37.2019.5.12.0030, Relator Roberto Luiz Guglielmetto, 1a Câmara, j.
09.06.2020).
“Processual civil Notificação Procedimento de jurisdição voluntária Honorários
sucumbenciais Descabimento Ausência de litígio Tratando-se de procedimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045329-64.2019.8.26.0224 -Voto no 42756
4
jurisdição voluntária, haja vista a ausência de lide, afigura-se por descabida a condenação
em honorários de sucumbência, situação que se excepciona somente caso verificada
resistência por um dos envolvidos apta a ensejar a efetiva formação de litígio. Custas
processuais CPC, art. 88 Interesse exclusivo do notificante Na forma do art. 88 do
Código de Processo Civil, as despesas em procedimento de jurisdição voluntária devem ser
rateadas entre os interessados, dentre os quais não se inclui o notificado em procedimento
de notificação, que de alguma forma é beneficiado com o provimento jurisdicional.
Honorários recursais Impossibilidade de acordo com iterativo entendimento pretoriano,
é descabida a condenação em honorários recursais em julgamento de recurso interposto
em procedimento que exclua a fixação de verba honorária”.
(TJ-SC, AC 03040178-89.2016.8.24.0005, 5a Câmara de Direito Civil, Relator Luiz Cézar
Medeiros, j. 12.12.2017).
Entretanto, mantém-se a condenação ao pagamento das custas e despesas
processuais, a teor do artigo 88, do CPC, que preconiza que as despesa serão rateadas
entre os interessados na causa, devendo ser observada a concessão da gratuidade de
justiça.
Essas as razões pelas quais se entende ser possível acolher parcialmente o
recurso interposto, manifestando-se aqui o quanto se tem como necessário e suficiente
à solução da causa, dentro da moldura em que apresentada e segundo o espectro da
lide e legislação incidente na espécie, sem ensejo a disposição diversa e conducente a
outra conclusão, inclusive no tocante a eventual prequestionamento de questão
federal, anotando-se, por fim, haver-se decidido a matéria consoante o que a turma
julgadora teve como preciso a tanto, na formação de sua convicção, sem ensejo a que
se afirme sobre eventual desconsideração ao que quer que seja, no âmbito do debate
travado entre os litigantes.
Ante o exposto, ao recurso é dado parcial provimento, nos termos
enunciados.
A.C.Mathias Coltro
Relator